Tribunal: STF
Processo: HC 230428
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REQUERIMENTO DE RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL: RESOLUÇÃO/STF N. 642/2019. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO REQUERENTE: INDEFERIMENTO.



Relatório 



    1. Em 21.7.2023, foi negado seguimento ao habeas corpus impetrado por Regis Santiago de Carvalho e Tiago Bunning Mendes, advogados, em benefício de João Luiz Saltor Dan, contra julgado do Tribunal Superior Eleitoral pelo qual, em 28.3.2023, desprovido o Recurso Especial Eleitoral n. 0000002-83.2018.6.12.0005, Relator o Ministro Alexandre de Moraes (doc. 14). 



    Contra essa decisão foi interposto o presente agravo regimental (doc. 15).



    2. Em 2.8.2023, determinei a inclusão deste agravo regimental no habeas corpus para julgamento na sessão virtual da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, agendado para começar em 11.8.2023. 



    3. Em 4.8.2023, pela Petição/STF n. 84.272/2023, o requerente alega que “a retirada do plenário virtual se justifica em razão da relevância da matéria debatida, qual seja, a retroatividade do ANPP previsto no art. 28-A do CPP, tema que está afetado ao Plenário do Supremo no HC 185.913/DF, o que por si só demonstra a existência de divergência sobre a matéria, além da relevância e pertinência do tema debatido” (fl. 1, doc. 17).



    Requer “seja o presente processo incluído em pauta para sessão de julgamento presencial desta Eg. 1ª Turma do STF. Subsidiariamente, requeremos a suspensão da condenação penal proferida em desfavor do agravante, até o julgamento do HC 185.913/DF, tal como requerido no habeas” (fl. 1, doc. 17).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao requerente.



    5. Não há razão jurídica plausível para determinar o julgamento presencial deste agravo regimental ou seu sobrestamento até o julgamento do Habeas Corpus n. 185.913. A decisão agravada está fundamentada em jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal.



    Na Resolução n. 642/2019 deste Supremo Tribunal, dispõe-se sobre o pedido de destaque: 



    “Art. 4º Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de:



    I – destaque feito por qualquer ministro;



    II – destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.



    O requerimento de destaque pela parte, com base no inc. II do art. 4º da Resolução/STF n. 642/2019, não produz efeito automático, submetendo-se à decisão do Relator, que analisará a existência, ou não, de motivação válida e suficiente para o seu deferimento. 



    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, é facultado “ao Relator submeter os agravos internos a julgamento em ambiente eletrônico, por meio de sessões virtuais nas Turmas desta Suprema Corte” 
(RHC n. 141.044-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.11.2018). 



    6. Na espécie, não se demonstra motivação legítima a autorizar o deferimento da pretensão de julgamento presencial formulada pela parte.



    O requerente não demonstrou eventual prejuízo ou maior eficiência em julgamento que não o virtual.



    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da razoável duração do processo. Sua adoção não produz prejuízo ou dificuldade ao direito de defesa, não havendo limitação na análise abrangente e aprofundada dos processos pelos Ministros. 



    No julgamento em ambiente virtual, a decisão questionada, o voto do Relator e as demais peças processuais podem ser visualizados pelos Ministros, a propiciar ampla análise do processo. Não há proibições para os advogados apresentarem memoriais e questões de fato, tempestivamente, por escrito.



    7. Pelo exposto, indefiro o pedido de retirada deste recurso da pauta virtual.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora